Tribunal: CARF
Processo: 10840.000157/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.000157/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
FABIO LUIS PRIOLI CAMARGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Após a decisão do STF através do sistema estabelecido pelo art. 543-b do CPC,
os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculados de acordo
com o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para recalcular o Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez que lhe deu provimento integral.
Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, a conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez dava provimento ao Recurso, a conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) negava provimento e os conselheiros Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil davam provimento parcial. Em segunda votação, entre as propostas menos
votadas, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) negava provimento, os
conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Thiago Duca Amoni e Virgílio
Cansino Gil davam provimento ao Recurso. O resultado final foi obtido em terceira votação, entre as
propostas de dar provimento parcial e dar provimento integral ao Recurso Voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000157/2007-81
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou: Dedução Indevida de Livro Caixa, Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44/48):
a) o responsável pela elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual não
soube informar no campo apropriado as despesas incorridas com
honorários de advogados, para recebimento de salários devidos pelo
Banco Bozano Simonsen S/A, no valor de R$ 74.544,29, incluídos nos
rendimentos tributáveis;
b) para receber tais valores, promoveu ação trabalhista contra o referido
banco, que tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Campinas,
pagando à sua advogada Dra. Sidnéia F. G. Rateiro, CPR 795.905.278-
68 a importância de R$ 29.817,71, conforme recibo de fl. 09;
c) com relação à glosa do imposto de renda retido na fonte incidente
sobre os salários recebidos do Banco Bozano Simonsen, tal retenção está
comprovada na cópia do DARF de fl. 11;
d) não acatar o valor do imposto de renda que incidiu sobre os
rendimentos incluídos na declaração de rendimentos seria um "bis in
idem" caracterizaria um enriquecimento sem causa do Tesouro
Nacional;
e) quanto aos rendimentos pagos pela empresa TOV Corretora de
Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., acata em parte a acusação,
pois recebeu a importância de R$ 4.713,00, que corresponde ao seu
salário do mês de janeiro daquele ano, com uma retenção de imposto de
renda na fonte de R$ 729,00;
f) "E quem afirma esta verdade, não e o Impugnante e, sim, a própria
corretora TO V, na Contestação apresentada perante a 9° Vara do
Trabalho de Campinas, na reclamação trabalhista n° 00902.2004-114-
I5-00-7, onde afirma que o Impugnante compareceu ao escritório da Tov,
em São Paulo, no dia 9 de fevereiro e pediu demissão. No dia 10 do
mesmo mês, compareceu no escritório da corretora em Campinas,
ocasião em que providenciou a retirada de todos os seus documentos e
pertences, não mais aparecendo por lá, nem para receber as verbas
rescisórias (cópia da petição em anexo).
Portanto, se a própria fonte pagadora afirma que em 9 de fevereiro o
Impugnante pediu demissão e não mais compareceu nos escritórios da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

empresa, obviamente, que ele não recebeu salários relativos aos meses
de fevereiro e do abril, conforme aquela corretora inseriu indevidamente
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF. ";
g) indevida a cobrança da multa e juros de mora em decorrência das
alterações do valor do imposto de renda retido na fonte, posto que não
praticou qualquer irregularidade em sua Declaração de Rendimentos.
Consta ainda do referido relatório:
4. Conforme Despacho n° 057/2009, desta Turma de Julgamento de fls.
26/28, os autos retornam à repartição de origem, para as seguintes
providências:
a) intimar a empresa Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., CNPJ 74.451.022/0001-04, a informar os rendimentos
tributáveis pagos ao sujeito passivo no ano de 2004, discriminando os
valores mês a mês, e o correspondente imposto de renda retido na fonte,
juntando cópias de todos os recibos de pagamentos e/ou comprovantes
de crédito/depósito bancário;
b) intimar o sujeito passivo a apresentar cópia de peças constantes da
ação trabalhista n° 684/91, junto à 2a Vara de Trabalho em Campinas
(SP), onde fique comprovadas todas as verbas trabalhistas pagas e o
imposto de renda retido na fonte.
5. A pessoa jurídica Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. apresenta as informações constantes do arrazoado de
fls. 31/32, bem como os documentos de fls. 33/36. O sujeito passivo foi
intimado via edital de fl. 39, datado de 19/11/2009, da diligência
solicitada, não tendo se manifestado a respeito até a data de 11/01/2010.
Os autos retornam para julgamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve subsistir o lançamento, quando, mediante batimento com a DIRF
da fonte pagadora, a fiscalização apura informação na Declaração de
Ajuste Anual de valor dos rendimentos tributáveis a menor.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só é possível fazer a dedução dos honorários advocatícios pagos sobre
os rendimentos recebidos de ação trabalhista em sede do contencioso
administrativo fiscal, quando restar comprovado com documentação
hábil e idônea que o sujeito passivo ainda não se beneficiou do
abatimento e que os rendimentos tributáveis foram informados na sua
totalidade.
GLOSA DE FONTE.
Restabelece-se a compensação do imposto de renda retido na fonte,
objeto de glosa pela fiscalização, quando o contribuinte logra comprovar
ter sofrido o ônus durante o ano-calendário, com documentação hábil e
idônea.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/02/2010 (e-fls. 52), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 25/03/2010 (e-fls. 54/63) com os argumentos
a seguir sintetizados.
- Quanto à compensação indevida de IRRF, sustenta que está claro na Descrição
dos Fatos da Notificação de Lançamento que os rendimentos recebidos na Ação Trabalhista n°
684/1991, movida contra o Banco Bozano Simonsen S/A (posteriormente incorporado pelo
Banco Santander S/A), também foram indevidamente lançados na Declaração de Ajuste do ano
calendário 2004, bem como o respectivo IRRF e as despesas com honorários advocatícios.
- Defende que, da mesma forma que o IRRF foi glosado por se referir a outro
exercício, a fiscalização também deveria, por idêntica razão, ter excluído da Declaração de
Ajuste 2005/2004 os rendimentos correspondentes a tal retenção, já que foram recebidos no ano
calendário de 2003, conforme consta expressamente da Notificação de Lançamento.
- Aduz que a discussão acerca da forma de tributação sobre rendimentos salariais
recebidos acumuladamente está encerrada, com o manso e pacífico posicionamento do STJ em
estabelecer que o imposto de renda deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais verbas. Acrescenta que a própria PGFN editou o Parecer n°
287, de 12 de fevereiro de 2009, no qual autoriza os procuradores a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos em todas as ações relativas à cobrança de IRPF incidente
sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
- Entende que, no presente caso, caso não sejam excluídos da Declaração de
Ajuste 2005/2004 os rendimentos relativos à ação trabalhista movida contra o Banco Bozano
Simonsen S/A que, segundo informa a própria Notificação de Lançamento, foram recebidos pelo
contribuinte no ano calendário de 2003, o imposto somente pode ser apurado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ser pagas as verbas salariais (anteriores ao
ano de 1991), sendo absolutamente arbitrário o procedimento adotado pelo fisco, em que
simplesmente aplicou a tabela de apuração do ano calendário de 2004 sobre o montante total de
rendimentos recebidos de forma tardia e englobada.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.011 para que a Unidade de Origem juntasse ao presente
processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 67/70, 74/83).
Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a Compensação
Indevida de IRRF referente à fonte pagadora Banco Santander S/A mantida no julgamento de
primeira instância e contestada pelo recorrente.
De acordo com o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, a compensação de IRRF somente é permitida
se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

Extrai-se da Notificação de Lançamento que a infração foi apurada em razão de os
rendimentos correspondentes, decorrentes da Ação Trabalhista no 684/91, terem sido recebidos
pelo contribuinte em 2003, ano calendário diverso do que aqui se aprecia (e-fls. 23).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 3a Turma da DRJ/SP2
encaminhou o processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto para que o
sujeito passivo fosse intimado a “apresentar cópia de peças constantes da ação trabalhista n°
684/91, junto à 2a Vara de Trabalho em Campinas (SP), onde fique comprovadas todas as
verbas trabalhistas pagas e o imposto de renda retido na fonte”, conforme indicado no item 6.b
do Despacho 057/2009 (e-fls. 29/31). No entanto, mesmo diante de mais uma oportunidade para
o exercício de seu direito de defesa, o contribuinte não se manifestou dentro do prazo concedido
(e-fls. 43).
Por conseguinte, o Colegiado a quo manteve a compensação indevida apurada,
cabendo destacar o seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls. 48):
13. O sujeito passivo foi intimado a comprovar a retenção da fonte quando da realização
da mencionada diligência proposta às fls. 26/28, nada trazendo aos autos. Ressalte-se
que na seara do processo administrativo fiscal, deveria o litigante fazer a devida prova,
com a apresentação de documentação hábil e idônea, a fim de elidir a tributação. Em
não fazendo, não há como acatar a tese defendida pela defesa, pois alegar e não provar é
como nada alegar.
Em sede de Recurso o interessado requer inicialmente a exclusão dos rendimentos
declarados para o Banco Bozano Simonsen (Banco Santander), uma vez que, de acordo com a
autoridade lançadora, os valores decorrentes da Ação Trabalhista no 684/91 teriam sido recebidos
em 2003. Verifica-se, contudo, que não há nos autos nenhum documento comprobatório de que
todo o montante informado na Declaração de Ajuste em exame decorre da referida demanda e foi
recebido em outro ano calendário. Para que o seu pleito fosse atendido, caberia ao interessado
demonstrar, de maneira inequívoca, o vínculo entre os rendimentos oferecidos à tributação e o
IRRF glosado, o que não ocorreu no presente caso. Como já exposto neste voto, apesar de
intimado pela 3a Turma da DRJ/SP2 antes do julgamento de primeira instância, nenhuma peça
extraída da Ação Trabalhista foi acostada aos autos.
Da mesma forma, ainda que assista razão ao recorrente quanto ao entendimento de
que o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, conforme decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, não se pode afirmar que os valores em litígio se enquadram nessa hipótese, uma vez
que não há nos autos documentos que indiquem a que título eles foram pagos.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado
Peço vênia para adotar o relatório, já consignado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

O recorrente em sua peça de resistência, combate a forma correta de incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, cita o Parecer n° 287 da
PGFN, para dar suporte às suas razões.
Razão assiste ao recorrente, haja vista que o Colendo STF, já decidiu a questão
adotando a sistemática estabelecida pelo Art. n°543-b do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculados utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo
com o regime de competência.
Assim nesta quadra de entendimento, dá-se provimento parcial ao recurso, de
acordo com a fundamentação acima exposada.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital